Tribunal: STJ
Processo: 1006761-98.2019.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1965591 - MT (2021/0330886-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ISMAEL DAVID DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA JOSE FERREIRA
AGRAVANTE
: ILIDIO DAVID REZENDE
AGRAVANTE
: HILDA MARIA REZENDE
AGRAVANTE
: DIVINO LUIZ DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
AGRAVANTE
: LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
AGRAVANTE
: ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 516e9fc6-9b7a-47b8-9535-d59bc0dfbc1d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 516e9fc6-9b7a-47b8-9535-d59bc0dfbc1d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1965591 - MT (2021/0330886-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ISMAEL DAVID DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA JOSE FERREIRA
AGRAVANTE
: ILIDIO DAVID REZENDE
AGRAVANTE
: HILDA MARIA REZENDE
AGRAVANTE
: DIVINO LUIZ DE REZENDE
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
AGRAVANTE
: LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
AGRAVANTE
: ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50744249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 4497fb0b-493f-48e7-aa12-1383d0398e53

Trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE e
OUTROS da decisão em que conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão,
a ele neguei provimento (fls. 682/685).
A parte agravante alega o seguinte sobre o acórdão recorrido:
(1) foi contraditório "ao entender que o 'usucapião alegada apenas
como matéria de defesa não conferi título hábil para o registro da propriedade
de imóvel' e, no mesmo sentido, que os agravados possuiriam o direito de
" (fl. 697);
receber valores indenizatórios de tal terreno
(2) foi omisso "ao não observar que o presente caso não possui os
"
requisitos necessários para ser considerado como usucapião especial rural
(fl. 698).

Sustenta, ainda, que impugnou especificamente o fundamento do acórdão
recorrido "sobre a existência de decisão judicial transitada em julgado em outra ação a
"
qual reconheceu a aquisição originária das terras por usucapião em favor do agravado
(fl. 694).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 701/708).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação desapropriatória
em que houve decisão do Juízo de primeiro grau determinando a exclusão de ISMAEL
DAVID DE REZENDE e OUTROS da demanda. A exclusão foi fundamentada na coisa
julgada formada em ação reivindicatória, ajuizada pela parte ora agravante contra
JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN e OUTROS, na qual foi acolhida a tese de
usucapião, veiculada pela defesa.
Da decisão do Juízo de primeiro grau ISMAEL DAVID DE REZENDE e
OUTROS interpuseram agravo de instrumento, que não foi provimento pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA50744249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 4497fb0b-493f-48e7-aa12-1383d0398e53

Quanto à suposta contradição, o Tribunal de origem se manifestou no
seguinte sentido (fl. 527):
Em suma: não há contradição a ser sanada, uma vez que existe
decisão judicial transitada em julgado, à qual os embargantes estão
vinculados, em que não foi reconhecida em favor deles a propriedade do
imóvel expropriando. Assim, contradição haveria se a eles fosse reconhecido
o direito de levantar a indenização devida pela expropriação do mesmo.

Já quanto à omissão sobre a suposta ausência dos requisitos necessários
para ser considerado como usucapião especial rural, o Tribunal de origem declarou o
seguinte (fls. 527/528):
No que se refere especificamente à suposta omissão ora alegada, os
embargados bem observaram que:
A questão suscitada pelos embargantes foi abordada, sim, no v.
acórdão embargado, não sob a ótica dos embargantes, mas sim no
âmbito do necessário ao julgamento da lide, qual seja, a
impossibilidade de se discutir, em fase de cumprimento de sentença,
matéria objeto de decisão transitada em julgado.
Assim, se os embargantes não concordam com o julgado, devem
interpor o recurso próprio, e não opor embargos de declaração.

Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
No caso em questão, o Tribunal de origem decidiu que, em decorrência da
decisão judicial transitada em julgado em que havia sido reconhecida a aquisição
originária das terras em favor de JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN, não era
possível, no presente processo, analisar os requisitos da usucapião especial rural.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra aquele fundamento,
limitando-se a afirmar que a utilização da tese de prescrição aquisitiva como defesa
não dá ao usucapiente o direito à transcrição do imóvel para o seu nome.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50744249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 4497fb0b-493f-48e7-aa12-1383d0398e53

É o voto.
Documento eletrônico VDA50744249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:46
Código de Controle do Documento: 4497fb0b-493f-48e7-aa12-1383d0398e53

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.965.591 / MT
Número Registro: 2021/0330886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076474320034013600 10067619820194010000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISMAEL DAVID DE REZENDE
RECORRENTE : MARIA JOSE FERREIRA
RECORRENTE : ILIDIO DAVID REZENDE
RECORRENTE : HILDA MARIA REZENDE
RECORRENTE : DIVINO LUIZ DE REZENDE
RECORRENTE : MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
RECORRENTE : LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
RECORRENTE : ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS
: ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
RECORRIDO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
RECORRIDO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
Documento eletrônico VDA51383203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 77c18c44-fd40-456d-90b9-0d639f58b6a9

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISMAEL DAVID DE REZENDE
AGRAVANTE : MARIA JOSE FERREIRA
AGRAVANTE : ILIDIO DAVID REZENDE
AGRAVANTE : HILDA MARIA REZENDE
AGRAVANTE : DIVINO LUIZ DE REZENDE
AGRAVANTE : MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
AGRAVANTE : LAÉRCIO FERNANDES FASSONI
AGRAVANTE : ZELIA FORTUNA FERNANDES
ADVOGADOS : ABEL SGUAREZI - MT008347O
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: PAULO EMILIO CORREA TREVISAN
AGRAVADO
: FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN
ADVOGADO
: IVO MATIAS - MT001857O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:21
Código de Controle do Documento: 77c18c44-fd40-456d-90b9-0d639f58b6a9